Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708534-84.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA, H. A. D. S., DAIANE ALVES DO CARMO, MARIA DE JESUS BARROSO LIMA, A. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE ALVES DO CARMO, DAIANE ALVES DO CARMO APELADO: DAIANE ALVES DO CARMO, A. A. D. S., H. A. D. S., MARIA DE JESUS BARROSO LIMA, RAMON CARLOS PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE ALVES DO CARMO Vistos etc. Conforme a derradeira petição[1] coligida pelos réus – Daiana Alves do Carmo, A.A.D.S, H.A.D.S e Maria de Jesus Barroso Lima –, quando participaram a impossibilidade de visualização da petição[2] e dos documentos[3] acostados aos autos pelo autor – Ramon Carlos Pereira de Souza – por derradeiro, e, ademais, do aduzido pelo Ministério Público em sua derradeira manifestação[4], em que noticiara que os referidos documentos também não se encontram disponíveis para visualização pelo órgão ministerial, pleiteando pela verificação junto ao sistema acerca da disponibilização completa dos autos às partes, afere-se, imperiosa, a verificação do havido pela Secretaria. Sob essa realidade, proceda a Secretaria à verificação do havido, viabilizando o acesso das partes a todos os documentos do processo. Acudida a diligência, de forma a ser restabelecida a ordem e consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, digam os réus no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o aventado e os documentos acostados. Sucessivamente, à douta Procuradoria de Justiça para conhecimento e manifestação, se o caso, sobre a documentação e o formulado. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para a ultimação da análise dos apelos. I. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 78436372 (fl. 1813). [2] Petição de ID 76664750 (fls. 1710/1715). [3] Documentos de ID 76665983 a 76665965 (fls. 1716/1808). [4] Manifestação de ID 78550814 (fl. 1816).